Tribunal: TJDFT
Processo: 0729451-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO. CLÁUSULA DE RESILIÇÃO UNILATERAL. DISPÊNDIO VULTOSO. RECUPERAÇÃO DO INVESTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os contratantes podem, no exercício da autonomia da vontade, prever expressamente o direito à resilição unilateral, ou arrependimento, o qual constitui direito potestativo – um poder a ser exercido por qualquer dos contratantes independentemente do consentimento da outra parte – que não acarreta o descumprimento do contrato.
2. Ainda que prevista contratualmente, a resilição unilateral pode, em determinados casos, ocasionar prejuízo à parte destinatária da denúncia, notadamente quando não respeita o prazo necessário para que os investimentos sejam recuperados.
3. Considerando que a ré efetuou razoável dispêndio para viabilizar o funcionamento da clínica odontológica, o contrato deve ser mantido, mormente porque não há comprovação nos autos de que já houve o ressarcimento do capital aplicado.
4. A despeito da possibilidade de rescisão unilateral a qualquer tempo, há previsão contratual de que a parceria seria de 72 (setenta e dois) meses, renováveis por igual período. Assim, da análise conjunta das cláusulas e ausente demonstração de que a ré recuperou os investimentos, incabível a resilição antes do prazo mínimo de vigência do contrato, ou seja, 72 meses.
5. Apelação conhecida e não provida.